Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-42.2016.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001172-42.2016.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELLEACY SILVA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO PAULINO DO NASCIMENTO NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE CIVIL POR DISPARO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando-o ao pagamento de R$ 400.000,00 a título de danos morais e pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo em favor do filho da vítima até os 25 anos de idade.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) saber se a inicial é inepta por falta de pedido determinado; (ii) verificar se restou configurada a responsabilidade civil do Estado pelo disparo que vitimou civil durante operação policial; (iii) avaliar a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a pertinência do pensionamento fixado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, pois os pedidos foram formulados de maneira clara e determinada.

4. A responsabilidade do Estado decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando comprovação do dano, da conduta estatal e do nexo causal.

5. O conjunto probatório – depoimentos testemunhais, decisão de pronúncia e demissão do policial militar – comprova o nexo causal entre o disparo do agente em serviço e o óbito da vítima.

6. Inexistem causas excludentes de responsabilidade, visto que não houve confronto armado ou culpa exclusiva da vítima.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 400.000,00) mostra-se adequado à gravidade da perda, em conformidade com a jurisprudência pátria.

8. O pensionamento em favor do filho menor até os 25 anos observa a presunção de dependência econômica e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se a responsabilidade civil objetiva do Estado quando comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita de agente policial em serviço e a morte de civil. 2. É devida a indenização por danos morais e pensão mensal em favor de dependente menor da vítima até os 25 anos, em valores compatíveis com a gravidade da lesão sofrida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 319, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.385.315/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000330-57.2018.8.05.0051, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 16.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001172-42.2016.8.05.0072
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELLEACY SILVA OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.